Tribunal: STF
Processo: RE 1283065
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA IMPETRANTE APÓS O TÉRMINO DO JULGAMENTO, SEM INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO. RE 669.367. TEMA 530 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. SÚMULA 512 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 
    É de se negar provimento a agravo interno interposto contra decisão que deixa de homologar a desistência de mandado de segurança, valendo-se de equivocada interpretação da premissa na qual se baseou a decisão agravada.” (Doc. 22) 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, LIV e LXIX, da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para declarar o seu direito de “homologação do pedido de desistência ora efetuando, extinguindo-o, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil, inciso VIII, nos exatos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 669.367/RJ, julgado sob o rito da Repercussão Geral” (Doc. 26).
    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 29).
    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a devolução dos autos ao órgão julgador de origem, para eventual juízo de adequação, por vislumbrar discrepância entre o acórdão recorrido e o que decidido por esta Corte no RE 669.367, Tema 530 da Repercussão Geral (Doc. 31).
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 35).
    Tendo em vista a decisão supra, o Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 37).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 669.367, redatora para o acórdão Ministra Rosa Weber, Tema 530 da repercussão geral, DJe de 30/10/2014, assentou:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (Grifei)
    In casu, o Tribunal de origem consignou:
    “(...) aqui a questão já foi julgada definitivamente pelo acórdão do Tribunal, do qual não foram interpostos recursos. Com efeito, além de a União ter manifestado ciência com renúncia ao prazo (evento 28), a parte impetrante também não recorreu no prazo de que dispunha (evento 26), em cujo último dia apenas protocolou a petição de desistência.“ (Grifei)
    Dessa forma, verifica-se que, no presente caso, o pedido de desistência formulado pela impetrante não se deu “antes do término do julgamento”, mas sim após o julgamento do writ, sem que tivesse havido qualquer recurso posterior.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente